Tribunal: TJPA
Processo: 0010737-91.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÃRIO HÃGIDO. 1. Existindo duas versÃμes dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de SentenÃ§a optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela AcusaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ falar-se em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados nÃ£o desprezaram por completo o conjunto probatÃ3rio e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicÃ§Ã£o produzidos, mas que, ao contrÃ¡rio, acolheram a tese de que o rÃ©u praticou o crime de homicÃdio qualificado tentado, o qual encontra amparo no acervo probatÃ3rio, tornando incabÃvel, portanto, a anulaÃ§Ã£o do julgado, com fundamento no art. 593, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisÃ£o do Conselho de sentenÃ§a.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010737-91.2017.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIXIMINA - VARA ÚNICA
APELANTE: DIEGO RILERK CERDEIRA DA SILVA
ADVOGADO: TELMA SIQUEIRA GATO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO HÍGIDO.
1. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado tentado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO RILERK CERDEIRA DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Oriximiná, que os condenou pelos delitos tipificados nos Arts. 121, §2º, inc. I e IV e 157, §2°, I e IV, c/c art. 14, II - ambos do código penal, fixando-lhes a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Fáticamente, a inicial acusatória pondera que, na data de 23 de outubro de 2017, o ora recorrente - acompanhado do adolescente Ivan Cley Auzier Marinho, caminhava em uma estrada no município de Oriximiná, juntamente com o nacional Jhon Lenno da Silva Galúcio, momento em que o menor desferiu golpes de terçado em Jhon Lenno, tendo o ora recorrente acompanhado a execução delitiva, evadindo-se do local conjuntamente com o executor.

Ato contínuo, enquanto caminhavam pela Rua, observaram a nacional Barbara, que conduzia uma motocicleta na via pública e, ao passar em uma lombada - reduzindo sua velocidade - foi abordada pelo recorrente e seu comparsa, momento em que subtraíram seu celular, evadindo-se logo após.

O réu foi regularmente processado e submetido ao Plenário do Tribunal do Júri, momento em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva a ele imputada, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde sustentou que o julgamento ocorreu de modo contrário à prova dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça CLAUDIO DE BEZERRA DE MELO manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O mérito recursal cinge-se em argumentar que, o menor Ivan Cley Auzier Marinho, confessou ter praticado os golpes contra a vítima - restando sancionado com medidas sócio educativas, não tendo o apelante contribuído de qualquer modo para o delito descrito nos autos. Prossegue afirmando que, tal circunstância restou demonstrada nos autos e perante o conselho de jurados, motivo por que, sua condenação, é conclusão contrária a prova dos autos.

Dentro dessa realidade argumentativa posta, em necessário cotejo com o depoimento do réu Diego Rilerk Cerdeira da Silva, em plenário, assim declarou:

(...)
Que, a acusação é em parte verdadeira; Que, foi convidado, por Ivan, juntamente com Jhon Lenon; Que não convidou ninguém; Que todos estavam bebendo e, ao retornar, aconteceram os fatos descritos; Que ficou a vinte metros do ataque; Que achou que seria igualmente atacado; Que correu e ficou de longe olhando; Que após o ataque, seguiu com o menor na estrada; Que no caminho encontraram a vítima Barbara e, o menor, sozinho, decidiu roubar-lhe o celular; Que estava com uma arma de fogo;

Em seu turno, a testemunha Nilton Diego Pantoja Guimarães, em plenário, declarou:

(...)
Que se lembra da ocorrência; Que atendeu o chamado no dia dos fatos, encontrando a vítima jogada no chão; Que a vítima estava consciente; Que a vítima estando no chão declarou que seu agressor chamava-se Diego Rilerk;

Não por outro motivo, a tese de acusação sustentada perante os jurados convergiu para o entendimento de que, o réu, encontrava-se presente nas duas cenas criminosas descritas na denúncia - tentativa de homicídio e roubo - e, no mínimo, aderiu a conduta do menor Ivan Cley - auxiliando-o na empreitada delitiva, havendo elementos que, inclusive, colocam-no como aquele que praticou os delitos.

Há, portanto, que se considerar que a competência do Conselho de Jurados é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la: (i) Quanto ao juízo por eles formulados; (ii) Quanto a presença ou não de elementos que privilegiem ou qualifiquem uma dada conduta criminosa - desde que devidamente escorados nas provas encartadas nos autos, postulado que apenas consagra o princípio da soberania dos veredictos.

Expostas as premissas fáticas e processuais necessárias, o que se pode concluir é que, expostas as teses, o conselho de sentença convergiu para a versão sustentada pelo Ministério Público. Destarte, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos - conquanto, repise-se: após a exposição das teses de acusação e defesa, o Júri por ocasião da sessão de julgamento, convenceu-se que - no mínimo - o réu aderiu ao intuito criminoso da conduta fática perpetrada. Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA. PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. O pleito de anulação do Julgamento por ser contrário a prova dos autos, não merece prosperar, uma vez que a tese defendida pela acusação e aceita pelos Jurados possui base probatória constante dos autos.
5. Sabe-se que se tratando de decisão do Conselho de Sentença, somente será anulada se for manifestamente contrária as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:
6. Resta plenamente verificado nos autos a materialidade e autoria delitiva. A materialidade do crime resta demonstrada pelos laudos periciais. A autoria delitiva resta, igualmente, demonstrada nas declarações das testemunhas que são esclarecedoras e coerentes. Ademais, o réu confessou o crime, apesar de alegar que agiu em legitima defesa, afirmou que foi quem desferiu os golpes na vítima.
7. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8. A alegação de legítima defesa foi rejeitada pelos Jurados, e isso não faz com que o julgamento tenha sido contrário a prova dos autos, uma vez que para o reconhecimento da excludente de ilicitude é necessário que se faça presente prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que versão apresentada pelo réu não conseguiu desestabilizar as provas apresentadas pela acusação.
9. Recurso conhecido e improvido.
(2019.00452366-39, 200.371, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07)

Nessa esteira,
existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há que falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório ou julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.
Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.

É como voto.

Belém (PA), 30 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator